Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURA ÓBICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou o apenado, em regime semiaberto, a exercer trabalho externo como auxiliar de reciclagem em empresa de propriedade de seu pai, entendendo que o grau de parentesco não constitui impedimento para a concessão do benefício, desde que assegurada a possibilidade de fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o vínculo familiar entre o apenado e o proprietário da empresa empregadora, aliado à alegada fragilidade de fiscalização, impede a concessão de autorização para o trabalho externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal não veda o trabalho externo em empresa de familiares, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 36 e 37 da LEP.
4. A dificuldade de fiscalização não constitui, por si só, motivo legítimo para negar o benefício, podendo eventual irregularidade ensejar a revogação da autorização para trabalho externo.
5. A proposta de trabalho apresentada é idônea, possui endereço específico distinto da residência da família e permite fiscalização pelo Juízo da Execução e pelo empregador, que firmou termo de compromisso.
6. A oportunidade laboral contribui para o processo de ressocialização e não há elementos concretos que demonstrem risco à disciplina ou à segurança.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1263562, 0713751-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 09.07.2020, DJe 24.07.2020; TJDFT, Acórdão 1230062, 0723170-27.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 06.02.2020, DJe 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 612.255/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, HC 480.348/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; STF, EP 2 TrabExt-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.10.2014